Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-82.2013.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001744-82.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSSANE AMORIM DE SOUZA - CPF: 039.836.791-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO ACUSATÓRIO
– AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 594 GRAMAS DE MACONHA E 12 GRAMAS DE COCAÍNA SEPARADAS EM QUATRO PORÇÕES – RÉ PRESA EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO NO LOCAL COMPROVANDO O COMÉRCIO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença editada pelo juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT (ação penal código 119348),
que condenou a ré
JOSSANE AMORIM DE SOUZA

pela prática do crime de tráfico de drogas aplicando a pena 01 ano e 08 meses
de reclusão e 166 dias multa, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, absolvendo-a do delito de associação ao tráfico.

O Ministério Público
recorre da sentença aduzindo indevido reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, aduzindo, em síntese,
“a quantidade expressiva de droga que a acusada tinha em depósito, cerca de 594,1 g. de maconha e 12,1g de cocaína...”
demonstrando que ela se dedicava a atividade criminosa (Razões – pags. 269/286-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto (pags. 288/292-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso ministerial (pags. 306/309-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 17/02/2013, por volta das 16:00 horas, na residência localizada na Rua Ari Clif, número 169, Bairro Jardim Progresso, cidade de Primavera do Leste-MT, a recorrida estaria associada com as adolescentes T. A. R. M. e B. C. S., para fins de comércio de drogas,
tinha em depósito um tablete de maconha pesando 410,80 gramas, 09 trouxas de maconha e 01 trouxa de cocaína,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos a apelada foi processado e condenada pelo delito de tráfico de drogas, sendo absolvida do crime de associação ao tráfico, decisão da qual recorre a acusação postulando o que segue.

DA EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O ministério público,
requer a exclusão da causa especial de diminuição de pena
previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecida na sentença em favor da apelada, justificando, para tanto, que

a quantidade de droga apreendida com a ré demonstra que ela se dedicada a atividade criminosa.

O pleito ministerial assiste razão.

Ao conceder a minorante do tráfico privilegiado, o magistrado de origem assim fundamentou,
verbis
:

“Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, diminuo a pena em 2/3, pois a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.
(Sentença – pag. 254-PDF)

Primeiramente destaco que
o juízo sentenciante não considerou a quantidade e natureza da droga na primeira fase
, de modo que a sua aplicação na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado não caracteriza
bis in idem.

O benefício da causa de diminuição de pena contido no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 somente se aplica quando atendidos os requisitos nele previstos, quais sejam, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas
.

No caso dos autos
, as circunstâncias em que se deu o crime de tráfico por parte da ré, que levou a
apreensão mais de meio quilo de droga divididas em quatro (04) porções, sendo de 12 gramas de cocaína e 594 gramas de maconha
, apreendidas dentro da residência da acusada,
aliada as palavras policiais que fizeram a prisão em flagrante, onde declaram em juízo que a apelada já vinha sendo monitorada pela equipe de inteligência da polícia em virtude de denúncias anônimas
,
são circunstâncias que evidenciam que ela já estaria na prática do crime há algum tempo,
não se tratando de um delito isolado, ocasional, de modo que resta caracterizado o envolvimento com atividades criminosas.

Nesse contexto, trago os testemunhos dos policiais ALIZALDO JOSÉ LOPES e VICTOR RAMOS DE CASTRO, apresentados na fase judicial, onde ambos apontam que a prisão se deu após investigação repassada pela inteligência da polícia de que a acusada estaria fazendo comércio de drogas
verbis
:

“...
eu comandei essa operação aí doutora...a investigação ela tava monitorando a residência ...

me disse que naquele momento estava chegando na residência... eu tinha que entrar porque a pessoa que estava com o pacote que eles tinham
seguido...
ao entrar conversando com as meninas já recolhendo o entorpecente essa menina a citada disse que era dona da residência ... o meu pessoal ao entrar e encontrar o entorpecente ... esse grupo de inteligência vinha já monitorando a residência ...
”
(Depoimento do policial ALIZALDO em juízo).

“...Jossane deixou a gente entrar pra poder fazer uma revista, mas ela não imaginada que a gente encontraria aquela quantidade de droga principalmente dentro dos sapatos dela... e na prateleira onde ela guardava os sapatos...

MP: Essa porção maior, esse tablete tava onde...?

VICTOR: Dentro da...sapateira colocado um pano onde coloca os calçados... era dentro de um banheiro ... tinha movimentações de homens já que ali era uma casa dela com as meninas, tinha muita movimentação de rapazes, de menores também e maiores também... movimentações no dia...

MP: essa jossane tava trabalhando?

VICTOR: Não ,nada parecido... ela falou que era para uso... não confirmou que era para venda...

MP: e na casa dessa Jossane já tinha denúncias anteriores de droga ou não?

VICTOR: esse monitoramento é feito por causa de denúncias né, muita movimentação de menores de maiores, muita movimentação de pessoas já ligadas ao uso de entorpecente geralmente... quando acontece a movimentação que os próprios vizinhos começam a perceber ... eles começam a ligar e denunciar...

MP: na quitinete dela não tinha nenhum salão instalado?

VICTOR: não.”
(Depoimento do policial VICTOR em juízo).

Ora, dos elementos contidos nos autos, dada as circunstâncias do caso concreto, não evidencia se tratar de caso isolado considerando atividade ilícita com expressiva quantidade e variedade de droga, l
igado ao fato de que ela já estaria sendo monitorada pela polícia há algum tempo, evidências de que a acusada estava engajada no crime de tráfico denotando sem sombra de dúvidas a atividade criminosa
, não devendo ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça, já vem no sentido de que a apreensão de considerável quantidade de droga,
aliado as peculiaridades do caso concreto
é motivo legítimo a indicar que o agente se dedica a atividades criminosas, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Verbis
, os seguintes julgados:

(STJ)

“(...). Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e
afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a prática delitiva, com destaque para a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
. 3.
Hipótese em que a quantidade da droga apreendida, apesar de embasar a exasperação da pena-base, não foi utilizada para definir o patamar da fração redutora, mas sim como um dos elementos de convicção para concluir que o paciente traficava com habitualidade e, consequentemente, não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006,
qual seja, não se dedicar a atividades criminosas. 6. No caso, embora o paciente seja primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, as circunstâncias do crime - expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos -, sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostram-se idôneas e suficientes para o recrudescimento do regime prisional, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC 524.429/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Na mesma linha intelectiva, já se manifestou esse e. Tribunal de Justiça,
verbis:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – 1) APELO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E FRÁGIL – HARMÔNICOS DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO - CONSIDERAVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA COM O APELANTE, EM VIA PÚBLICA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA CONCLUSÃO QUANTO AO TRÁFICO - ENUNCIADO N.º 8 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) APELO DO MP – DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART.33, §4°, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – FALTA DE ATENDIMENTO DE REQUISITO – PENA REDIMENSIONADA – APELO DO PARQUET PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D PGJ. (...) 2 -
A apreensão de significativa quantidade de droga com o Apelante, aliada à danosa natureza da substância apreendida e aos firmes depoimentos dos policiais, segundo os quais, já havia denúncias apontando o envolvimento do réu em delitos, são indicativos da dedicação à atividades criminosas , o que, inviabiliza a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06
, por falta de atendimento a requisito necessário à obtenção do benefício pretendido devendo, pois, ser afastada a modalidade privilegiada.”
(N.U 0018649-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019,
Publicado no DJE 21/11/2019).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO (ENVOLVIMENTO DE MENOR) – RECURSO DEFENSIVO (...) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 86 PORÇÕES FRACIONADAS E DOIS TABLETES DE MACONHA – CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA NO LOCAL EM GRANDE ESCALA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, já vem no sentido de que a apreensão de considerável quantidade de droga,
aliado as peculiaridades do caso concreto é motivo legítimo a indicar que o acusado se dedica a atividades criminosas, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006
.
(N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE
12/09/2019).

Assim, acolho o pleito ministerial para afastar a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, passo a redimensionar a pena:

Na primeira fase
, mantenho a pena-base aplicada na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase
, não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária deve permanecer em seu patamar mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão.

Por fim,
na terceira

fase,
ausentes as causas de aumento e diminuição de pena, bem como não fazendo jus a ré da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multas.

Diante do redimensionamento da pena, o regime inicial deve ser o
semiaberto
, a luz do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

A vista do exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para afastar a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, tornar definitiva a pena de JOSSANE AMORIM DE SOUZA em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020